Tribunal: TJBA
Processo: 8059968-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059968-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIENE APARECIDA FERNANDES DIEDERICHE LIMA

Advogado(s)
:
MAURILIO EUFRASIO DA ANUNCIACAO NETO

AGRAVADO: MARIA ADAIL SANTOS DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO FUNDADA EM PROCESSO DIVERSO. INADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante e deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada, condicionando sua apreciação à prévia apresentação de novos cálculos pela exequente/agravada. A agravante sustenta hipossuficiência financeira e alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integrou o processo originário que formou o título executivo, tendo atuado apenas como inventariante do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o deferimento da gratuidade da justiça à agravante, diante da documentação apresentada e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se o conhecimento da exceção de pré-executividade, fundada em alegada ilegitimidade passiva, pode ser condicionado à prévia apresentação de novos cálculos pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como garantia vinculada ao direito de acesso à justiça.

4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador afastá-la apenas mediante elementos concretos que a infirmem.

5. O indeferimento da gratuidade com fundamento em decisão proferida em processo diverso, envolvendo partes distintas, revela-se inadequado, pois a agravante não integrou a ação originária e não houve análise individualizada de sua situação econômica.

6. A concessão do benefício não exige estado de miserabilidade, mas demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar, o que se evidencia pela documentação apresentada e pela ausência de prova em sentido contrário.

7. A exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, dentre as quais se inclui a ilegitimidade passiva.

8. A legitimidade passiva deve ser apreciada previamente à discussão sobre o quantum exequendo, pois eventual ausência de legitimidade inviabiliza o prosseguimento da execução em face da agravante.

9. O condicionamento do conhecimento da exceção de pré-executividade à apresentação de novos cálculos inverte a lógica procedimental e posterga a análise de matéria potencialmente prejudicial ao próprio desenvolvimento válido da execução, configurando error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

2. É inadequado indeferir a gratuidade da justiça com base em decisão proferida em processo diverso, envolvendo partes distintas, sem análise individualizada da situação econômica do requerente.

3. A ilegitimidade passiva pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade e deve ser apreciada previamente à discussão acerca de cálculos ou do valor executado.

4. Configura error in procedendo condicionar o conhecimento de exceção de pré-executividade, fundada em matéria de ordem pública, à prévia apresentação de novos cálculos pela parte exequente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8059968
-33.2025.8.05.0000
em que é agravante
MARCIENE APARECIDA FERNANDES DIEDERICHE LIMA
e agravada
MARIA ADAIL SANTOS DIAS.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.